Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714000-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CÉLIA CRISTINA GUSMÃO RECORRIDO: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ACOLHIMENTO EM PARTE. MÉRITO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. As razões recursais impugnam a contento a decisão agravada, extrapolando-a, contudo, quando defendem a reforma da decisão de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade. 2. A marcação realizada no sistema, indicando que a parte é beneficiária da justiça gratuita, é feita pelo advogado ao protocolar o recurso, e não pelo sistema, cabendo-lhe, portanto, a responsabilidade pela fidelidade das informações prestadas. 3. A revogação do benefício da gratuidade da justiça em data anterior à interposição do recurso acarreta a obrigatoriedade de recolhimento do preparo no ato de interposição do agravo de instrumento. A falha leva à necessidade de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 4.Não há que se falar em ofensa ao art. 5o, XXXIV, XXXV e LV, da Constituição Federal, pois o próprio Código de Processo Civil de 2015, que impõe às partes a indigitada regra, adota os princípios constitucionais como vetor a ser considerado em sua interpretação, sem, contudo, dispensar a observância pelas partes e procuradores aos preceitos nele estabelecidos. 5. Preliminar acolhida em parte. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 139, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil; 1o do Código de Ética da Magistratura Nacional (Resolução CNJ 60, de 19/9/2008); bem como 35, incisos I, II e III, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar 35/1979). Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal suspostamente violado, afirma ofensa aos princípios da Dialeticidade, da Segurança Jurídica, da Proteção da Confiança, da Imparcialidade e da Boa-Fé Processual, e às seguintes normas, em suas integralidades: Lei 13.979/2020, combinada com o Decreto 10.282/2020 e com a Resolução CNJ 313/2020; a Resolução CNJ 185/2013 combinada com a Lei 11.419/2006, e também a Lei 1.060/1960. Sustenta que não foi respeitado o prazo para sua manifestação após a revogação da gratuidade de justiça e, com isso, não lhe teria sido franqueada a oportunidade para se recolher o preparo em dobro. Afirma que a revogação do aludido benefício teria ocorrido de forma tácita e indevida. Aponta inconsistências que teriam ocorrido no sistema do PJe. Argumenta que a situação de pandemia não teria sido considerada na solução do caso. Aduz que a magistrada agiu de forma parcial e em desrespeito ao seu regime disciplinar. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento dos artigos do CPC e da LOMAN indicados. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Outrossim, ainda que se considerasse a existência de prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ressalto, ademais, que “Inviável é o recurso especial pautado em infringência reflexa à legislação federal, como no caso dos autos, em que, para o deslinde da controvérsia, seria imprescindível a interpretação de resoluções, ato que não autoriza a abertura da via excepcional, por não estar compreendido no conceito de Lei Federal.” (AgInt no AREsp 1985045/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/4/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à invocada ofensa às Leis 13.979/2020, 11.419/2006 e Lei 1.060/1960, bem como ao Decreto 10.282/2020, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009